Tribunal: TJDFT
Processo: 0709877-94.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AGÊNCIA DE TURISMO. PLATAFORMA VIRTUAL DE MILHAS. CANCELAMENTO DAS PASSAGENS. DEVER DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de condenar a ré/recorrida a restituir a quantia de R$ 1.108,55 (mil cento e oito reais e cinquenta e cinco centavos). Por outro lado, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, cujo valor pleiteado é de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
3. Conforme exposto na inicial, em 10.01.2023 a recorrente adquiriu passagens aéreas - pelo preço de R$ 1.108,55 - para viagem ao Rio Janeiro/RJ, cuja partida ocorreria no dia 18.11.2023. No entanto, a recorrida cancelou unilateralmente as passagens e não efetuou a restituição da quantia paga.
4. O Juízo de origem asseverou que “restou incontroversa a aquisição de passagens aéreas com destino ao Rio de Janeiro/RJ, bem como incontroverso o cancelamento do pacote antes do início da viagem”. Quanto aos danos morais, concluiu que “não restou demonstrado abalo aos direitos de personalidade ou à dignidade da requerente, porquanto esta tomou conhecimento do cancelamento do contrato com meses de antecedência, ou seja, não fora surpreendida no momento do embarque”.
5. Nas razões recursais, a recorrente pede a reforma da sentença a fim de condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais. Para tanto, aduz que “a frustração sofrida pela parte apelante ao ver sua viagem impedida, certamente lhe trouxe diversos transtornos, aborrecimentos, tempo perdido e inúmeros sentimentos negativos, em típica situação de violação de seus direitos de personalidade”.
6. Contrarrazões ao ID 58042985.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados ao ID 58489464, defiro o benefício à recorrente.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
10. Por sua vez, o artigo 186 do Código Civil estabelece que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. No caso, entretanto, corroboro o entendimento do juízo de primeiro, pois os fatos narrados não transbordaram o mero aborrecimento do cotidiano e se caracterizaram em mero inadimplemento contratual, o que não teve o condão de violar os atributos da personalidade da recorrente.
11. Aliás, quanto ao mero descumprimento contratual, esta Turma Recursal é assente no entendimento de que não há moral a indenizar. Precedentes: (Acórdão 1669039, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, data de julgamento: 27.2.2023, publicado no DJE: 16.3.2023; Acórdão 1692527, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, data de julgamento: 20.4.2023, publicado no DJE: 4.5.2023).
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Recorrente condenada em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.